Tribunal: STF
Processo: HC 204484
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de William de Souza Utzig, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 670.125/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WILLIAM DE SOUZA UTZIG, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no Recurso em Sentido Estrito n. 5020844-36.2021.8.24.0023. Consta nos autos que o Juiz de primeiro grau rejeitou a denúncia oferecida contra o Paciente pelo Ministério Público Estadual, sob a acusação da prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, fundado nas seguinte conclusões (fls. 115-116; sem grifos no original): 
    […]
    Reformou-se a sentença no recurso em que foi proferido o acórdão ora impugnado, de seguinte ementa (fl. 33): 
    […]
    Daí o presente writ, em que a Impetrante alega, em síntese, ser devida a aplicação do princípio da bagatela, aos fundamentos de que a Empresa vítima não sofreu prejuízo patrimonial, pois a res furtiva, de valor de R$ 270,00, foi devolvida, e de que "o fato de o Paciente ostentar outros processos criminais em curso além deste não constitui razão suficiente tampouco válida para afastar a aplicação do princípio da insignificância, sob pena de violação à presunção de inocência e ao Enunciado 444 do STJ" (fl. 8). 
    Ao final requer, liminarmente e no mérito, o restabelecimento dos efeitos da decisão de primeiro grau. (eDOC 2, p. 206)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Na espécie, o paciente foi denunciado por ter furtado três peças de filet mignon, avaliadas em 210,00. O juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia, mas o Tribunal proveu o recurso do Ministério Público e determinou o prosseguimento do feito.
    In casu, foi negada a aplicação do princípio da insignificância em razão da reincidência.
    Inicialmente, registro que o Plenário desta Corte, no julgamento conjunto do HC 123.108/MG, do HC 123.533/SP e do HC 123.734/MG, ocorrido em 3.8.2015, reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, por meio de acórdão assim ementado:
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. [...]4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.” (HC 123.108/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)
    É por isso mesmo que tenho concedido, mas não deliberadamente, ordens de habeas corpus a reincidentes, como ocorreu no HC 161.592, HC 160.361, HC 157.850, entre outros.
    No caso dos autos, penso que tem razão a DPU.
    É que, se o princípio da insignificância é causa de exclusão da própria tipicidade, resta, prima facie, irrelevante a análise da ficha de antecedentes criminais. É, em certa medida, semelhante ao ato do magistrado que, para apurar se o réu agiu em legítima defesa, manda juntar aos autos folha de antecedentes criminais, a fim de saber se ele é primário ou reincidente.
    Para o reconhecimento de causa de exclusão de tipicidade ou ilicitude, são irrelevantes, em tese, os dados da vida pregressa do acusado.
    Seja lá qual for a teoria adotada, a primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, se o réu é primário. 
    Destaco, ainda, que, no caso em apreço, não houve sequer prejuízo material, pois os sucos foram restituídos à vítima, mais um motivo pelo qual deve incidir, por conseguinte, o postulado da bagatela, sobretudo porque a consequência nuclear do crime patrimonial é acrescer o patrimônio do autor e minorar o da vítima.
    Nesses termos, tenho que, a despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada.
    Ademais, tenho que as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RI/STF, concedo a ordem para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente